Tribunal: CARF
Processo: 13770.000989/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.000989/2010-62
ACÓRDÃO
9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GRANITO ZUCCHI LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI no 9.363/1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO NÃO ALARGADA (“LITERAL”). INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação não alargada (“literal”) de
normas tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a
inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo
para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Denise Madalena Green (relatora), Alexandre Freitas Costa e Tatiana Josefovicz
Belisário, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan– Redator Designado
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra o Acórdão n° 3402 009.953, de 25/10/2022, proferido pela 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, desta 3a Seção, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA PARA EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda à empresa comercial exportadora, para usufruir do benefício do
crédito presumido, cabe à contribuinte comprovar o fim específico de exportação
para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
POSSIBILIDADE.
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual
se destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo encomendante agrega-se
ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição do crédito presumido do
IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
9.363/96.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa com relação aos créditos
derivados dos custos com a industrialização por encomenda. Vencidos os
Conselheiros João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo
(Presidente), que negavam provimento ao recurso igualmente neste ponto.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
3
Vencidos em maior extensão os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim (relatora),
Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento para
reverter a glosa igualmente sobre as receitas com fim específico de exportação.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Frederico
Schwochow de Miranda.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.1.168/1.179), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à seguinte matéria: Crédito
Presumido de IPI na Lei 9.363/96. Industrialização por Encomenda. Para comprovar a
divergência, indica como paradigma os Acórdãos CSRF/02-02.814 e 9303-001.933.
Em análise de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto, nos seguintes termos:
3.1 Crédito Presumido de IPI na Lei 9.363/96. Industrialização por Encomenda
O acórdão recorrido entendeu que o preço pago por industrialização por
encomenda poderia compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI
previsto na Lei 9.363/96, conforme a ementa já transcrita.
As ementas dos paradigmas foram transcritas pela recorrente, as quais se copiam,
na parte de interesse:
Acórdão CSRF/02-02.814, fl. 1.172:
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
O crédito presumido do IPI diz respeito, unicamente, ao custo de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, não
podendo serem incluídos, em sua base de cálculo, os valores dos serviços
de industrialização por encomenda.
Acórdão 9303-001.933, fl. 1.173:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RECURSO
DA
FAZENDA
NACIONAL
IPI
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA EXCLUSÃO.
O crédito presumido do IPI diz respeito, unicamente, ao custo de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, não podendo
ser incluídos, em sua base de cálculo, os valores dos serviços de
industrialização por encomenda.
A divergência resta bem caracterizada, porquanto as decisões comparadas
entendem de modo diverso o direito de crédito presumido de IPI, na Lei 9.363/96,
para os valores de pagamentos de industrialização por encomenda.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
4
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls.1.227/1.233), defendendo a improcedência
das alegações da recorrente.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial (fls.616/628), o qual suscita divergência jurisprudencial em relação à matéria “tomada de
créditos decorrentes das vendas com fim específico de exportação”. Para comprovar a
divergência, indica como paradigma Resolução n° 3401 001.576, de 27/11/2018.
Em análise de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela contribuinte, por falta
de indicação de paradigma válido para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, com
base no §§ 9o, 10 e 11 do art. 118 do RICARF/2023, uma vez que a decisão indicada como
paradigma não serve para comprovar a divergência suscitada (por tratar-se de uma Resolução).
Esta decisão se tornou definitiva nos termos do inciso VIII do §2o do art. 122 do RI-CARF, aprovado
pela referida Portaria MF no 1.634/2023.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023, conforme atestado
pelo Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do CARF, visto que a matéria controversa restou
claramente demonstrada, sobretudo a divergência de teses entre os acórdãos paragonados, que
tratando sobre o mesmo tema “industrialização por encomenda poderia compor a base de cálculo
do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/96”, tendo sido adotados posicionamentos
distintos para pressupostos fáticos e jurídicos semelhantes.
Sendo assim, entendo que que o Recurso Especial da Fazenda Nacional deva ser
conhecido, pois presente a divergência jurisprudencial do confronto dos arestos recorrido e
paradigmas.
II – Do mérito:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
5
No mérito, o debate diz respeito à possibilidade (ou não) de se incluir na base de
cálculo do crédito presumido IPI de que trata a Lei no 9.636/1996 os valores referentes ao
beneficiamento de insumos efetuado por terceiros, sob encomenda.
No caso, conforme Contrato Social anexado às fls.06/13, trata-se de empresa
atuante no ramo de mármore e granito, no setor de rochas ornamentais (CNAE 2391-5/03),
voltada, preponderantemente, para o mercado internacional, envia matéria-prima (blocos de
granito/mármore) para outra empresa realizar processos de corte, polimento e acabamento.
Sobre o tema, consta do Parecer SEFIS no 123/2013 às fls.703/713, à seguinte
conclusão: “Os valores de industrialização por encomenda somente podem ser aceitos se o
contribuinte optar pelo regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001, que no inciso II do §
1o do seu artigo 1o, traz textualmente que poderá ser aproveitado na base de cálculo do crédito
presumido os custos “correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na
forma da legislação deste imposto””. No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve a
negativa do crédito visto que “incabível o aproveitamento dos custos dos serviços decorrentes de
industrialização por encomenda quando a opção da empresa foi pela forma usual de cálculo, que
não prevê a inclusão do item”.
No julgamento do Recurso Voluntário, a maioria dos membros do Colegiado
decidiram por rever a glosa, sob o fundamento de que “de acordo com o 1o, da Lei 9.363/96, o
benefício fiscal de ressarcimento de crédito presumido do IPI é relativo ao crédito decorrente da
aquisição de mercadorias que são integradas no processo de produção de produto final destinado
à exportação. Portanto, entendo que inexiste óbice legal à concessão de tal crédito pelo fato do
produtor/exportador ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos para,
posteriormente, receber o produto já industrializado e o exportar”.
Em suas razões, pugna a Fazenda Nacional pela reforma do Acórdão, sustentando,
em síntese, que o direito ao crédito presumido seria restrito ao valor correspondente às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, nos termos
em que delimitado pelo artigo 2o da lei 9.363/96, desde que esse valor tenha sido
comprovadamente suportado pela empresa produtora/exportadora, conforme previsão do artigo
1o da mesma lei. Conforme defendido, a leitura feita dos antigos precedentes não autorizaria a
conclusão de que a base de cálculo do crédito presumido incluiria os serviços prestados no
processo de beneficiamento feito por terceiros, na medida em que tal conclusão importaria em
uma interpretação extensiva do benefício fiscal cuja base de cálculo, definida no artigo 2o da lei
9.363/96.
Nas contrarrazões, a recorrida reitera a alegação de que “a industrialização por
encomenda é um procedimento que, em determinados processos de produção, se revela
corriqueiro, e integra, inequivocamente, os custos da matéria-prima empregada, impondo-se que
seja levado em conta no cálculo do Crédito Presumido de IPI. Desta forma, tem o contribuinte o
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
6
direito de adicionar à base de cálculo do Crédito Presumido o custo desses insumos e,
consequentemente, de ser aferido pelo custo total a ele inerente, nos termos dos artigos 2o e 3o da
Lei n° 9.363/96”.
A Lei 9.363/96, visando a desonerar a cadeia de produção e a promover a
competitividade das empresas brasileiras no mercado de exportação, assegurou o direito a crédito
presumido de IPI incidentes nas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, como
ressarcimento do valor das contribuições PIS e COFINS. A essência da medida residia no
entendimento de que a exportação não deve ser onerada por tributos internos, garantindo que o
PIS/PASEP e a COFINS incidentes nas etapas anteriores da cadeia não tornassem o produto final
mais caro para o consumidor estrangeiro.
Confira o que dispõem os artigos 1o e 2o do citado diploma:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador. (grifou-se)
De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.363/96, o benefício fiscal do crédito
presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e da COFINS, é relativo ao crédito decorrente da
aquisição de mercadorias que são integradas no processo de produção de produto final destinado
à exportação. A base de cálculo do crédito presumido de IPI, nos termos do art. 2o
supramencionado, é de um percentual correspondente à receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor, incidente sobre o valor total das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo produtivo.
Portanto, inexiste óbice legal à concessão de tal crédito pelo fato de o
produtor/exportador ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, para
serem utilizados no processo produtivo, mormente em tal operação ter havido a incidência do
PIS/COFINS, o que possibilitará a sua desoneração posterior, independente de essa operação ter
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
7
sido ou não tributada pelo IPI, justamente para desonerar a empresa produtora/exportadora das
ditas contribuições.
Com efeito, muito embora o entendimento preponderante deste CARF seja no
sentido de que o cômputo dos valores agregados pelo terceiro na industrialização do bem
destinado à exportação somente se tornou possível a partir da edição da Medida Provisória no
2.202/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.276/2001, sendo, até então, possível apenas
o creditamento pelos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem) que a empresa adquire e entrega para terceira empresa realizar a industrialização,
não é este o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constituindo o
art. 2o, da Lei no 9.363/96 obstáculo a esse creditamento.
Na linha desse entendimento, citam-se os seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.363/1996. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DO CRÉDITO
PRESUMIDO DE 5,37% PARA O VALOR DE 7,43%. SUSPENSÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.158-3/2001. MATÉRIAS DE CUNHO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GASES NATURAIS NA BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. CUSTOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA NA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI EM
MOMENTO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.201/2001, CONVERTIDA NA
LEI N. 10.276/2001. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA
ILEGÍTIMA DO FISCO. SÚMULA N. 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS CONFORME O
ART. 24 DA LEI N. 11.457, DE 2007. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.003.
I - Inviabilizada a apreciação do pedido de elevação do percentual do crédito
presumido para o valor de 7,43% e da impossibilidade de suspensão do crédito
presumido pelo art. 12 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, em recurso
especial, por demandarem a análise de matéria de cunho constitucional relativo
ao princípio da reserva legal na previsão de benefícios tributários, aos limites de
edição de medidas provisórias pelo Poder Executivo e à suposta violação do
direito adquirido.
II - A energia elétrica, os combustíveis, os lubrificantes e os gases naturais não se
amoldam ao conceito de "matéria-prima", "produtos intermediários" e "material
de embalagem", previstos no art. 1o da Lei n. 9.363, de 1996, e, portanto, não
podem ser considerados na base de cálculo do crédito presumido de IPI, em razão
da ausência de especificação desses produtos em processo de industrialização, de
modo a modificar a sua substância e forma quando agregados a outros insumos.
Precedente: AgRg no AREsp n. 843.844/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.
III - É possível a inclusão dos custos decorrentes de industrialização por
encomenda na base de cálculo do crédito presumido do IPI para exportação
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
8
mesmo antes do advento da Medida Provisória n. 2.201, de 2001, convertida na
Lei n. 10.276, de 2001.
Precedente: EDcl nos EDcl no REsp n. 1.474.353/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018.
IV - O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, a exemplo do IPI, ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457, de 2007, ocasião
em que se constata a resistência ilegítima mencionada na Súmula n. 411 do STJ.
Aplicação do Tema repetitivo n. 1.003.
V - Recurso da contribuinte parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
Recurso da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(REsp n. 1.833.662/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
BASE DE CÁLCULO. CUSTOS COM MÃO DE OBRA. INCLUSÃO.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que "o estabelecimento produtor/exportador que
adquire insumos e os repassa a terceiros para beneficiá-los, por encomenda,
para, posteriormente, exportar os produtos, faz jus ao crédito presumido do IPI
relativo às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem suportadas pela empresa encomendante, nos termos do disposto
nos arts. 1o e 2o da Lei n. 9.363/1996".
(AgInt no REsp 1.444.939/RS, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019).
2. Entende-se, ainda, que não há distinção na composição da base de cálculo do
crédito presumido de IPI, abrangendo todos os custos com a industrialização por
encomenda, inclusive a mão de obra.
Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1474353/RS, rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018; e AgInt no
Resp no 1.424.201/SC, rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 31 de maio
de 2019.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.437.394/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 1/2/2022.)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ARTS. 1o E 2o DA
LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
9
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de
que "o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com
base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de
produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à
concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado
por terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a
resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da Súmula 411/STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
3. Recurso especial provido.
(REsp 1.432.794 – RS, Rel. Ministro OGFernandes, Segunda Turma, DJe :
06/03/2019) (grifou-se)
Ainda, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.474.353/RS, a Segunda Turma do
STJ, por maioria, acolheu-se os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, reconhecendo
que a empresa produtora/exportadora “tem direito ao creditamento na industrialização por
encomenda a) pelos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem)
que adquire e entrega para terceira empresa realizar a industrialização; e também b) pelo valor da
prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda (situação que pode abarca
também os insumos adquiridos se o foram diretamente pela terceira empresa, além de demais
dispêndios e lucros da terceira empresa embutidos no preço por ela cobrado pelo serviço prestado
- valor agregado)”. Vejamos:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESENÇA
DE OMISSÃO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ARTS. 1o E 2o, DA LEI N. 9.363/96. BASE
DE
CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTAURAR O
ACÓRDÃO DE E-STJ FLS. 404/414.
1. A jurisprudência deste STJ reconheceu que a empresa que realiza a
industrialização por encomenda tem sim direito ao crédito presumido de IPI
como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS incidentes no
mercado interno. No compulsar dos precedentes, resta evidente que o direito foi
reconhecido às empresas não fazendo distinção da composição da base de
cálculo do benefício pretendido, abrangendo todos os custos com a
industrialização por encomenda, inclusive a mão-de-obra (serviços). Nesse
sentido os mais antigos precedentes desta Casa que deram origem à
jurisprudência: REsp. n. 576.857 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 25 de outubro de 2005; REsp. n. 436.625 - RS, Segunda Turma, Rel.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
10
Min. Castro Meira, julgado em 15 de agosto de 2006; e REsp 840919 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 20 de março de 2007.
2. Sendo assim, deve ser reconhecido o erro de premissa sobre o qual laborou o
acórdão embargado. Ressalva de posição pessoal no sentido de que o cômputo
dos valores agregados pelo terceiro na industrialização do bem destinado à
exportação somente se tornou possível a partir da edição da Medida Provisória
2.202/2001, posteriormente convertida na Lei 10.276/2001.
3. Desta forma, o julgado deve ser retificado para dele fazer constar que a
empresa
produtora/exportadora
tem
direito
ao
creditamento
na
industrialização por encomenda a) pelos insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem) que adquire e entrega para terceira
empresa realizar a industrialização; e também b) pelo valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomenda (situação que pode
abarca também os insumos adquiridos se o foram diretamente pela terceira
empresa, além de demais dispêndios e lucros da terceira empresa embutidos no
preço por ela cobrado pelo serviço prestado - valor agregado).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer
parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL, restaurando o acórdão de e-STJ fls. 404/414.
(EDcl nos EDcl no REsp 1474353/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). (grifou-se)
Segundo os Ministros, não se está diante de ampliação indevida de benefícios
fiscais, posto que o crédito presumido de IPI deve ser calculado com base na totalidade dos custos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados no processo de produção de mercadoria destinada
à exportação, não havendo restrição legal caso o beneficiamento do insumo tenha sido efetuado
por terceiro, sob encomenda.
No mesmo diapasão, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Regionais
Federais:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. PIS/COFINS. INDUSTRIALIZAÇÃO. ENCOMENDA. EXPORTAÇÃO. LEI
No 9.363/98. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a empresa que
realiza a industrialização por encomenda tem direito ao crédito presumido de IPI
como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS incidentes no
mercado interno.
2. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, a empresa
produtora/exportadora tem direito ao creditamento na industrialização por
encomenda pelos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem) que adquire e entrega para terceira empresa realizar a
industrialização, e também pelo valor da prestação de serviços decorrente de
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
11
industrialização por encomenda (situação que pode abarcar também os insumos
adquiridos se o foram diretamente pela terceira empresa, além de demais
dispêndios e lucros da terceira empresa embutidos no preço por ela cobrado pelo
serviço prestado - valor agregado).
3. Não assiste razão à irresignação da União Federal, visto que a parte autora
fornece os insumos e os repassa a terceiros para beneficiá-los (serragem e
polimento de chapas de granito), por encomenda, exportando-os
posteriormente, razão pela qual faz jus ao crédito presumido do IPI, previsto no
art. 1o da Lei no 9.363/96.
4. Apelação da União Federal conhecida e desprovida.
(TRF 2a Região, Apelação Remessa Necessária no 0103265-04.2013.4.02.5001,
Rel. Claudia Neiva, 3a Turma Especializada, julgado em 06/07/2021, DJe
22/07/2021)
TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS.
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO DO
ARTIGO 24 DA LEI N.o 11.457/2007. REEXAME E RECURSO DA UNIÃO
DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDA.
- Prejudicado pedido de sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.035, § 5o,
do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o
1.768.060/SC (Tema 1003) pelo Superior Tribunal de Justiça.
- A questão referente ao pagamento da correção monetária seja efetivado por
meio de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição, suscitada nas
razões de apelação, não foi mencionada nas informações prestadas pela fazenda
e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do
Código de Processo Civil), não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui
inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.
- O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei no 9.363/1996, que determinou
sua incidência sobre as aquisições no mercado interno de insumos (matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem) empregados na
fabricação de produtos a serem exportados, como forma de ressarcimento das
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, apurado mensalmente pelo
estabelecimento da pessoa jurídica produtora e exportadora.
- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o legislador ordinário não estabeleceu qualquer restrição à concessão do crédito
presumido pelo fato de o beneficiamento dos insumos ter sido efetuado por
terceira empresa, por meio de encomenda, para posterior exportação.
- O serviço de beneficiamento da matéria-prima em estado bruto influi no custo
final do produto, independentemente de a operação ter sido tributada pelo IPI,
bem como que referida etapa não pode ser individuada e excluída do processo
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
12
final de produção do bem destinado ao comércio exterior, de modo que o gasto
correspondente deve ser embutido na base de cálculo do incentivo, a fim de se
atingir a finalidade da Lei no 9.363/96.
- Os custos de mão de obra repercutem no custo final do produto, bem como que
referida etapa não pode ser individuada e excluída do processo final de produção
do bem destinado ao comércio exterior, de modo que o gasto correspondente
deve ser embutido na base de cálculo do incentivo, a fim de se atingir a finalidade
da Lei no 9.363/96.
- Relativamente à fixação do termo inicial da incidência da correção monetária no
ressarcimento dos créditos tributários escriturais, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n.o 1.768.060/SC (Tema 1003), representativo
da controvérsia, firmou o entendimento de que a atualização do crédito somente
é devida após o decurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco - É aplicável a correção monetária pela taxa SELIC, na
forma do artigo 34, §4o, da Lei n. o 9.250/95. Precedentes do STJ.
- Remessa oficial e apelação da União desprovidas. Apelação da empresa
parcialmente provida.
(TRF 3a Região, 4a Turma, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5001668-
02.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO,
julgado em 13/05/2025, Intimação via sistema DATA: 14/05/2025)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTOS DECORRENTES DA
INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
A empresa produtora/exportadora que adquire insumos e os repassa a terceiros
para fins de industrialização por encomenda, e posteriormente exporta os
produtos, tem direito ao creditamento presumido de IPI, como ressarcimento das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS incidentes no mercado interno, na
industrialização por encomenda. A composição da base de cálculo do crédito
abrange, além dos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem), o valor da prestação de serviços ou mão de obra
utilizada. Precedentes do STJ.
(TRF 4a Região, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5024884-11.2019.4.04.7108,
Rel. Juiz Federal Desembargador Federal ANDREI PITTEN VELLOSO, julgado em
18/02/2025, DJe 18/02/2025).
No mesmo sentido e com base nos precedentes do STJ, tem-se que esta CSRF, em
composição diversa, possuía o mesmo entendimento aqui esposado. Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
13
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual
se destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo encomendante agrega-se
ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição do crédito presumido do
IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ).
Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do
fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do
contribuinte, que é de 360 dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial, i) quanto ao crédito presumido de IPI na industrialização por encomenda,
vencidos Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo
da Costa Pôssas, que lhe negaram provimento. ii) quanto à correção da taxa selic,
para reconhecer a atualização a partir do dia 360, exceto sobre o valor
originalmente deferido pela autoridade preparadora, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(Acórdão no 9303-006.364 – 3a Turma, Processo no 10380.900071/2006-34, Rel.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Sessão de 22 de fevereiro de 2018).
Do voto condutor, extrais o seguinte:
Conforme assentado no exame de sua admissibilidade, o acórdão recorrido
afastou a pretensão de ver incluídos, no cálculo do crédito presumido de que
trata a Lei no 9.363, de 1996, os serviços de industrialização por encomenda,
assim como entendeu inexistir previsão legal para abonar a incidência da taxa
Selic sobre os valores ressarcidos. Os acórdãos paradigmas, todavia, em flagrante
dissídio jurisprudencial, concluíram justamente o contrário.
No mérito, vemos assistir razão à contribuinte.
No que concerne à primeira matéria, imaginem-se as seguintes situações:
uma primeira, em que a matéria-prima sai do estabelecimento vendedor já
definitivamente acabado e pronto para aplicação no processo produtivo do
adquirente, ou seja, quando nela já se encontra aplicado aquele serviço que, se
assim não fosse, o adquirente teria de encomendar a um terceiro a sua realização
para o posterior emprego no seu processo produtivo. Neste caso, não se
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
14
questiona que todo o valor do custo de aquisição da matéria-prima gera o direito
ao crédito pleiteado.
Agora, uma segunda situação, na qual a matéria-prima é adquirida do
estabelecimento vendedor sem que nele tenha sido aplicado o serviço que se
afigura necessário à sua utilização no processo produtivo do adquirente, que, por
isso mesmo, o encomenda a um terceiro. Embora o gasto assim despendido seja
incorporado ao custo da matéria-prima, a tese encartada no acórdão recorrido o
excluiu na determinação do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, pois no
seu cálculo não se incluiria a hipótese de contratação de serviços.
Todavia, a Lei no 9.363, de 1996, autoriza o direito ao crédito sobre todas as
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, utilizados no processo produtivo. Não havendo óbice legal,
entendemos que todos os gastos empregados na matéria-prima a fim de permitir
a sua utilização no processo industrial devem ser a ela incorporados, ainda que só
empregados, por encomenda, por um terceiro, de modo que, sim, devem ser
considerados na determinação do crédito presumido pelo encomendante.
No mesmo sentido, cita-se outras decisões proferidas por esta CSRF, em
composição diversa da que hoje se apresenta (Acórdão no 9303-013.354, de 22/09/2022; Acórdão
no 9303-005.260, de 20/06/2017; Acórdão no 9303-005.425, 25/07/2017; Acórdão no 9303-
004.691, de 21/03/2017; Acórdão no 9303 004.694, de 21/03/2016; Acórdão no 9303-003.236, de
03/02/2015).
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minhas razões de divergência em relação ao voto da
relatora. Como bem destacado em tal voto, o posicionamento desta turma da CSRF em sua atual
composição é em sentido diverso daquele externado em alguns julgados anteriores.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
15
Reflete a evolução da jurisprudência deste colegiado, a título ilustrativo, o Acórdão
9303-016.372:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI no 9.363/1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
NÃO
ALARGADA
(“LITERAL”).
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação não
alargada (“literal”) de normas tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais,
não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no
9.363/1996”. (Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, maioria, vencidas as Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green, sessão de 11.dez.2024)
(Participaram ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Vinícius Guimarães, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa e Régis
Xavier Holanda).
Em tal precedente recente, com a composição atual do colegiado, destacou-se que
o paradigma (naquele caso, o Acórdão no 9303-006.364, de 22/02/2018) refletia posicionamento
contingencial e já superado desta Câmara Superior, derivado de substituição, sendo relatado por
Conselheiro suplente, restando vencidos os Cons. titulares Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo da Costa Pôssas. Na ocasião, o relator entendeu que o
direito de crédito assegurado pela Lei 9.363/1996 seria amplo, e aplicável para todas as situações
em que não houvesse vedação legal expressa, citando dois acórdãos do STJ, de 2011.
Em todos os julgados mais recentes desta mesma Câmara Superior localizados na
base de julgados do CARF (“Projeto VER”), tratando do mesmo tema, à luz da Lei 9.363/1996,
chegou-se a conclusão oposta à daquele paradigma:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363, DE 1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996.” (Acórdão 9303-
011.273, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 17/03/2021, maioria,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
SERVIÇOS
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. REGIME DA LEI No 9.363/96. INADMISSIBILIDADE. A Lei no 9.363/96
prevê que compõem a base de cálculo do Crédito Presumido apenas as aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
(observado o conceito de insumos da legislação do IPI) para utilização no processo
produtivo. Somente no regime alternativo da Lei no 10.276/2001 é que passaram
a ser admitidos também os custos correspondentes ao valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomenda.” (Acórdão 9303-011.487,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 15/06/2021, maioria, vencidas as Cons.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
16
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello)
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação restritiva de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996, para o período de
apuração aqui tratado.” (Acórdão 9303-010.310, Rel. Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, 16/06/2020, maioria, vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama
e Érika Costa Camargos Autran)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-009.899,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 11/12/2019, maioria, vencidas as Cons.
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello)
“CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIME
DA
LEI
No
9.363/96.
GASTOS
COM
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pelo
simples comparativo dos dispositivos legais, em interpretação literal (que
necessariamente deve ser a adotada na análise de benefícios fiscais, conforme se
depreende do art. 111 do CTN), somente no regime alternativo da Lei no
10.276/2001 é que são admitidos na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI
os custos correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, estando, no regime da Lei no 9.363/96, restritos
às aquisições de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem) para utilização no processo produtivo.” (Acórdão 9303-009.170,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 17/07/2019, unânime)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-008.365,
Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 20/03/2019, unânime)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
17
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-008.097,
Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 20/02/2019, unânime)
E o fundamento é uníssono em tais precedentes: a ausência de disposição legal
expressa autorizativa e a necessidade de interpretação restritiva (não alargada) de benefícios.
Aliás, este colegiado não tem dúvidas de que o crédito presumido de IPI é um
benefício, como restou decidido unanimemente no Acórdão no 9303-015.656, de 14/08/2024:
“Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. O Crédito
Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) é um
benefício/incentivo fiscal, desonerando as exportações e levando a que mais
indústrias se instalem no território nacional, que implica, diretamente, na redução
do saldo a recolher do IPI, apurado na escrita fiscal, e, mesmo que indiretamente,
na redução da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na cadeia
produtiva - levando ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no trimestre
calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou de compensação com
outros tributos.” (grifo nosso)
E, sendo um benefício, não cabe interpretar alargadamente a legislação que rege o
crédito (Lei no 9.363/1996):
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador.(...)”. (grifo nosso)
Entender que há no texto legal algo mais do que “aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem” não espelha uma interpretação compatível
com a devida a benefícios fiscais.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000989/2010-62
18
Assim, amparado no texto da lei, que deve ser interpretado de forma não alargada
(“literal”), por tratar de benefício fiscal, e na jurisprudência reiterada desta Câmara
uniformizadora desde 2019, aqui reproduzida, são procedentes as razões recursais da Fazenda
Nacional.
Pelo exposto, voto pelo provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1274
DF CARF MF
Original